Tribunal: TJDFT
Processo: 0723443-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Id 13541633. Nada a prover em relação ao pedido de vista dos autos pelo prazo de 15 dias. Diante da natureza eletrônica do processo, o advogado já possui acesso a todos os atos processuais praticados. Considerando que já foi anotada a modificação do patrocínio (certidão de id 13544527), aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator